Tribunal: STF
Processo: RE 1472487
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM FAVOR DOS CORRÉUS POR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE STJ. ACÓRDÃO ESTENDIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IDÊNTICA SITUAÇÃO ENTRE OS CORRÉUS. NECESSIDADE DA EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Preliminarmente, cumpre consignar que o presente agravo regimental se volta contra decisão que deferiu pedido de extensão da prescrição da pretensão punitiva já reconhecido por esta Quinta Turma em favor dos corréus A B G M e M E DE B J, ocasião na qual já foi examinada a questão relativa à incidência do marco interruptivo relativo ao acórdão condenatório , estabelecido pela Lei n. 11.596/2007, ao delitos praticados antes da sua vigência. Nesse contexto, a análise do agravo regimental se resume a verificar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 580 do CPP, a fim de autorizar a extensão do benefício aos corréus. 



    2. Na hipótese, tanto as penas impostas, quanto os marcos interruptivos e demais circunstâncias influenciadoras da prescrição da pretensão punitiva são idênticos para todos os corréus. Assim, sendo as situações fáticas e jurídicas do requerente C E R e do corréu F F F idênticas no que tange aos embargantes A B G M e M E DE B J, mostra-se cabível a extensão do acórdão prolatado por esta Corte às fls. 2523/2527, com fulcro no art. 580 do CPP, para que também seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos demais réus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II e LVII, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que o acórdão do STJ é contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que o acórdão confirmatório de sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, tendo em vista que “a interpretação do Supremo Tribunal Federal é de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, sejam os fatos anteriores ou posteriores à Lei n.º 11.596/2007, visto que a alteração legislativa apenas explicitou no artigo 117, inciso IV, do Código Penal o acórdão como elemento dotado de força interruptiva da prescrição”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, em decisão cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE. LEI. N. 11.596/2007. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. O acórdão ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    Acrescente-se, em reforço argumentativo, a interpretação histórica e a voluntas legis da referida reforma do Código de Processo Penal, conforme se extrai da exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem à nova redação do artigo 117, IV, do Código Penal, in verbis:



    “A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente . Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal . A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente . Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação do acórdão condenatório, qual quer que seja a pena fixada pelo tribunal”. (Grifei)



    Conforme bem assentado pelo e. Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 92.340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/8/2008:



    “O que embaralha um pouco o raciocínio é o fato de, a meu ver, evocar-se preceito que veio à balha para endurecer, no campo da persecução criminal, em benefício da defesa. E vou até mais adiante que Sua Excelência o relator.



    Quando tínhamos apenas como fator da interrupção a sentença utilizada essa expressão no inciso IV do artigo 117 -, já entendíamos, àquela época, que o vocábulo era sinônimo de decisão, como também em várias passagens do Código de Processo Civil, em que não se distingue sentença de acórdão, acórdão como pronunciamento de tribunal, muito embora agora também seja termo a revelar pronunciamento de Turma Recursal de Juizado Especial, quebrado o sistema do Código de Processo Civil.



    A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência, mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença, também - e por isso mesmo -, mostre-se condenatório. Passa a existir outro fator de interrupção. Houve uma opção político-legislativa ante a delinqüência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória .



    É esse o sentido que dou ao aditamento verificado, ao inciso IV, pela Lei nº 11.596/07, sob pena de concluirmos que se choveu no molhado ao inserir-se a disjuntiva ou e a expressão a acórdãos condenatórios, porque a jurisprudência já era pacífica no sentido de entender que, absolutória a sentença, mas condenatório o acórdão, havia a interrupção”. (Grifei)



    Destaca-se, ainda, que a orientação desta Suprema Corte é no sentido de que “Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011). Na mesma linha, cito: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes.” (RHC 142.852-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, a qual reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo do curso do prazo prescricional, mesmo antes do período anterior à vigência da Lei n. 11.596/2007. 



    À luz dos argumentos expostos, PROVEJO o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, reconhecendo que o acórdão confirmatório da condenação, ainda que proferido anteriormente à vigência da Lei n. 11.596/2007, interrompe o curso da prescrição. 



    Ex positis, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo, para que profira novo juízo sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente